Tribunal: TJMT
Processo: 1011346-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011346-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA LEITE - CPF: 067.418.558-74 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE LORENZO - CPF: 057.705.818-59 (EMBARGANTE), CALCARIO ALIANCA DE PARANATINGA E MINERACAO LTDA - CNPJ: 38.120.962/0001-57 (EMBARGADO), VICTOR GUSTAVO LOBO CORTEZ AMADO - CPF: 005.929.411-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por
Rogério Pereira
d
e Lorenzo
contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas sem aceite, mantendo decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise do art. 15, II, da L
ei n.
5.474/1968 (Lei das Duplicatas), especialmente sobre a ausência de protesto das duplicatas, requisito alegadamente essencial à sua exequibilidade.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas, assentando que a exceção de
pré
-executividade é via inadequada para aferição de matérias que demandam dilação probatória, como a validade do protesto ou a entrega das mercadorias.

4. A invocação do art. 15, II, da L. n
.
5.474/1968 serviu para demonstrar a complexidade probatória da matéria, não configurando ausência de enfrentamento do ponto controvertido.

5. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, entre fundamentação e dispositivo, o que não ocorre no caso, havendo perfeita harmonia entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado.

6. A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo os aclaratórios via imprópria para rediscutir a matéria ou modificar o julgado.

7. O prequestionamento da matéria resta configurado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a possibilidade de modificação do julgado por via de embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo indevidos efeitos infringentes quando ausente vício do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022 e 1.025; L. no 5.474/1968, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de declaração oposto
s

por
ROGÉRIO PEREIRA DE LORENZO
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo Embargante
, mantendo integralmente a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1002049-42.2024.8.11.0044 (ID. 319399858).

Em suas razões
(ID.
321726384
)
, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, notadamente quanto à aplicação do
art.
15, II, da Lei n. 5.474/1968 (Lei das Duplicatas), alegando que o acórdão, ao invocar este dispositivo para a exequibilidade de duplicata sem aceite, deixou de debater de forma expressa a ausência de
protesto
de cada duplicata, requisito que considera essencial e cumulativo, e que, por sua ausência, demandaria o reconhecimento da nulidade do título, por se tratar de matéria de ordem pública.

A
duz que a falta de debate em torno do protesto configura omissão ou contradição lógica, na medida em que a premissa legal maior invocada pelo acórdão não teria sido confrontada com a premissa fática menor da ausência de um de seus requisitos.

Por fim, requer, em sede de liminar, o retorno da aplicação do efeito suspensivo concedido ao agravo, e, no mérito, pugna pelo provimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o acórdão e extinguir a execução, ou, subsidiariamente, que seja sanada a omissão apontada para fins de prequestionamento.

O
e
mbargado
CALCÁRIO ALIANÇA DE PARANATINGA E MINERAÇÃO
deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar suas contrarrazões

(ID. 324473374
).

Recurso tempestivo (ID.
321738368
) e isento de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC c/c art. 77 do Regimento Interno do TJMT.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ROGÉRIO PEREIRA DE LORENZO
pretende a reforma do acórdão que desproveu
seu
Agravo de Instrumento, insistindo na tese de que o título executivo extrajudicial (duplicatas sem aceite) é nulo devido ao não preenchimento cumulativo dos requisitos do
art.
15, inciso II, da Lei das Duplicatas, especialmente a ausência de protesto, argumentando que a falta de manifestação expressa sobre este ponto específico configura os vícios de omissão e contradição no julgado
.

Da análise
dos autos, todavia, constato que
os embargos de declaração

não
devem ser
acolhi
dos
, pois
não há
qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ACEITE. DIVERGÊNCIA DE VALORES. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis, determinando o prosseguimento do feito com medidas constritivas de bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de aceite nas duplicatas e a divergência entre valores cobrados e notificados caracterizam vícios de liquidez, certeza e exigibilidade, aptos a serem reconhecidos em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou vícios do título que sejam aferíveis de plano, sem dilação probatória.

4. A ausência de assinatura não inviabiliza a execução de duplicata, desde que haja protesto e documento comprobatório da entrega da mercadoria (L. n. 5.474/1968, art. 15, II).

5. A divergência de valores e a necessidade de aferição da entrega efetiva das mercadorias demandam instrução probatória, razão pela qual devem ser
arguídas
em embargos à execução.

6. Embora a decisão agravada careça de fundamentação analítica (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV), a conclusão de que a via eleita é inadequada deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de
pré
-executividade é via restrita a matérias de ordem pública ou vícios do título executivo que possam ser aferidos de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Alegações de ausência de entrega de mercadoria, de divergência de valores ou de nulidade contratual devem ser veiculadas por meio de embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 835, I, 854, §§ 2o e 3o; L. no 5.474/1968, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.657.990/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.11.2024; TJMT, N.U 1007065-75.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025.
”

(
TJMT.
N.U 1011346-74.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
02/10/2025, DJ
e
02/10/2025)

Pois bem
.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela,
contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de suposta
s

omissões e
contradiç
ões
que, na verdade, inexiste
m
na decisão colegiada embargada, uma vez que
, ao desprover o Agravo de Instrumento,
o Colegiado
enfrentou a questão
central com clareza, concluindo que as matérias arguidas pelo
Embarg
ante
-
notadamente a ausência de aceite, a inobservância de cláusula contratual e a divergência de valores
-
demandam dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Com efeito, e
ssa conclusão é um fundamento autônomo e suficiente para a rejeição da exceção de
pré
-executividade, independentemente do mérito sobre a validade intrínseca do título.

Embora o
Embargante insist
a
que o acórdão é omisso por não ter se manifestado expressamente sobre a ausência de protesto das duplicatas, requisito exigido pelo art. 15, II,
a
, da Lei n. 5.474/1968
, tal
omissão é apenas aparente.

Isso porque o
acórdão citou o
a
rt. 15, II, da Lei das Duplicatas justamente para demonstrar que, mesmo que a ausência de aceite pudesse ser suprida, isso dependia do preenchimento cumulativo de três requisitos: protesto, comprovação de entrega e ausência de recusa.

Ou seja, a
verificação do preenchimento desses requisitos cumulativos, título a título, demanda análise aprofundada de fatos e provas, o que é incompatível com os limites estreitos da exceção de
pré
-executividade
, tendo o
acórdão consign
ado
expressamente que a Agravada afirmou possuir outros elementos de prova, como notas fiscais e comprovantes de entrega, que exigem análise de suficiência probatória.

Portanto, o suposto ponto omisso (
“
ausência de protesto
”
) não é um fato incontroverso capaz de gerar a nulidade de plano
, de modo que
a
ratio

decidendi
adotada
-
a inadequação da via processual
-
alcança todas as questões fático-formais suscitadas, incluindo o protesto, porquanto todas exigem instrução, a ser realizada em sede de embargos à execução.

Ademais
, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve,
sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

Do mesmo modo,
a alegação de contradição não subsiste
, uma vez que n
ão há incompatibilidade lógica no acórdão.

É que o
Colegiado estabeleceu, de forma coerente:
que
a exceção de
pré
-executividade

é restrita a questões aferíveis de plano
, que
a verificação dos requisitos do título (incluindo
o a
rt. 15, II, Lei 5.474/68) depende de dilação probatória
,
e
que
a via processual é, portanto, inadequada.

Vale repisar que a
menção ao
a
rt. 15, II, da Lei das Duplicatas serviu para ilustrar a complexidade da prova de exequibilidade do título, e não para convalidá-lo de forma definitiva.

Assim, a
o contrário do alegado, em verdade, a tese do Embargante não se coaduna com os pressupostos dos aclaratórios, porquanto a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não é o caso do acórdão embargado.

In
casu
, não se observa qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada, que
negou
provimento ao
recurso, uma vez que existe perfeita harmonia entre a fundamentação e o dispositivo, sendo certo que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no mesmo julgado, conforme jurisprudência assente do STJ,
in
verbis
:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma, DJe 28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 19/10/2021, DJe 03/11/2021) (
g.n
.)

No que tange à
atribuição de efeitos modificativos (infringentes)
,
medida excepcional
que
exig
e
que o vício sanado seja capaz de alterar o resultado do julgamento
, c
omo demonstrado,
no caso destes autos a omissão e contradição alardeadas
não se configuraram,
de modo que
o fundamento da inadequação da via eleita permanece hígido.

Logo, a
pretensão do Embargante em obter a extinção da execução pela via dos declaratórios é manifestamente inviável, sendo esta via processual inadequada para impugnar o mérito da decisão.

Consequentemente, resta indeferido o pedido de restabelecimento do efeito suspensivo ativo, visto que a manutenção do acórdão principal, que ratifica o prosseguimento da execução, é juridicamente correta
, e foi bem assentada no acórdão embargado
, ainda que contrário aos interesses do Embargante.

Conclui-se,
pois
, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
recurso de
agravo de instrumento

que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de
declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Por fim, quanto
ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

No ensejo
, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício
rela
tivo
à
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o
inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi
des
favorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025